Tribunal: TJDFT
Processo: 0739285-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739285-84.2023.8.07.0000 PACIENTE: WADSON MAYRON SERRA ARAUJO IMPETRANTES: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WADSON MAYRON SERRA ARAÚJO, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por incursão no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sob o número 0737567-49.2023.8.07.0001. Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. Wilson Martins Pereira Sousa Nogueira e Dra. Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa), que o paciente foi preso em flagrante, em 9-setembro-2023, pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sem fundamentação idônea para tanto. Salientou que a prisão foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar nenhum elemento concreto que demonstre que a liberdade do paciente ponha em risco a ordem pública. Pontuou que o processo pelo qual o paciente cumpre pena refere-se a fatos ocorridos no ano de 2019 e já se encontra em fase e avançado cumprimento. Acrescentou que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, e um filho menor de idade, o qual depende da renda do pai para sobreviver. Ponderou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, revelam-se mais adequadas e proporcionais, uma vez que não se trata de pessoa de elevada periculosidade e os fatos pelos quais foi preso necessitam ser melhor apurados no curso da instrução processual. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, por ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho menor de idade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que o paciente WADSON MAYRON SERRA ARAÚJO foi preso em flagrante delito, no dia 9-setembro-2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, por trazer consigo, em conhecido ponto de traficância, drogas para fins de difusão ilícita. Próximo ao local onde o paciente foi abordado, a polícia logrou apreender mais outras porções de drogas e apetrechos utilizado no tráfico, tais como balança de precisão e papel filme. Em audiência de custódia, realizada em 10-setembro-2023, após requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, mormente diante da reiteração delitiva, haja vista tratar-se de paciente reincidente em crime de tráfico de drogas, a demonstrar que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Confira-se (ID 51399356): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado é reincidente específico, o que demonstra estar inserido na traficância e indica fazer da criminalidade seu meio de vida. No presente caso, os fatos acima aliados à reincidência específica evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WADSON MAYRON SERRA ARAUJO, filho de ALDO ARAUJO PEREIRA e de SILDILENE DE JESUS SERRA, nascido em 11/05/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente quanto ao crime de tráfico de drogas. Ademais, da análise da folha penal do paciente (ID 51427730), tem-se que ele é reincidente em crime de tráfico de drogas, que estava em cumprimento de pena da condenação relativa à ação penal n. 07247-51.74.2019.8.07.0001 (processo de execução SEEU n. 04066332-32.2022.8.07.0015), em regime aberto, quando voltou a reiterar na mesma conduta, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Ademais, consta que ele também foi condenado em outra ação penal – n. 0706788-48.2022.8.07.0001 – novamente por crime de tráfico de drogas, na qual foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Quanto ao pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, não foi comprovada a alegação do paciente de ser indispensável aos cuidados do filho infante, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. No ponto, registre-se que a certidão de nascimento acostada aos autos (ID 51402320) revela que a criança possui mãe viva, razão pela qual não se pode afirmar, ainda mais liminarmente, que o filho do paciente necessite unicamente dos seus cuidados. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS